Tribunal: CARF
Processo: 10925.900225/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.900225/2014-01
ACÓRDÃO
3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2009
CONCEITO DE INSUMO. RESP 1.221.170. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCESSO PRODUTIVO.
É considerado insumos para geração de créditos a descontar na apuração
das contribuições devidas segundo a modalidade não cumulativa somente
os bens ou serviços que sejam essenciais ou relevantes ao processo
produtivo ou de fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a dedução da
contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para, observados os requisitos
legais para o aproveitamento dos créditos das contribuições não cumulativas, reverter as glosas
relativas a: (i) filme strech utilizado para embalagem; e (ii) combustíveis; e (II) por maioria de
votos, para, observados os requisitos legais para o aproveitamento dos créditos das contribuições
não cumulativas, reverter as glosas relativas a pallets, vencido, nesse ponto, o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que não revertia essas glosas.

Assinado Digitalmente
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
2
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira
instância:
No presente relatório serão relatoriadas e no voto serão tratadas as questões
referentes às glosas de créditos de mercado interno não tributado efetuadas pela
fiscalização em relação aos pedidos de ressarcimento apresentados pela
interessada dos créditos do ano-calendário de 2009, tratados nos processos que
seguem listados no quadro abaixo. Por conta disso, os demonstrativos de cálculo
serão apresentadas contendo os valores referentes ao presente processo e aos
demais processos referentes ao ano, que, saliente-se, serão julgados na mesma
sessão.

O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento, (PerDcomp n°
32209.35755.140111.1.5.11-5928),
de
créditos
da
Contribuição
para
o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, apurados sob o regime da não
cumulatividade, no valor de R$ 1.944.776,54, decorrentes das operações de
mercado interno não tributadas, que remanesceram ao final do 3o
trimestre/2009, após as deduções do valor a recolher da contribuição,
concernentes as demais operações. Conforme consta do despacho decisório
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
3
eletrônico presente nos autos, o pedido foi deferido apenas parcialmente, sendo
deferido o ressarcimento do valor de R$ 1.096.554,58.
DO RELATÓRIO FISCAL
Consta do relatório fiscal que para confirmação dos valores declarados como
origem dos créditos a descontar em relação à aquisição de mercadorias, matérias-
primas, insumos, custos, despesas e aos encargos que geram direitos a crédito
foram efetuadas análises das memórias de cálculo e efetuadas conferências físicas
por amostragem de notas fiscais de entrada, onde foram levados em conta o valor
das notas fiscais, os fornecedores, a descrição do produto constante na nota, a
respectiva classificação dos Códigos Fiscais de Operação - Cfop e a sua relação
com o processo produtivo. A auditoria foi realizada usando como base os registros
das planilhas de memórias de cálculo fornecidas e foram realizados batimentos
entre os valores declarados em Dacon e aqueles lastreados em memória de
cálculo. Com o objetivo de guarda e manuseio da documentação comprobatória
do direito creditório do ano-calendário 2009, foi criado o “memorial eletrônico”
n° 10010.036992/0514-68.
Dos valores informados em Dacon, foram realizadas as glosas que seguem.
A autoridade fiscal aduz que o art. 3o, I da Lei 10.833, de 2003, autoriza o
creditamento de bens adquiridos para revenda, com exceção daqueles bens
listados nas alíneas “a” e “b” do referido artigo, sendo estes basicamente aqueles
sujeitos à incidência monofásica e à substituição tributária. Informa que, dos
valores informado na linha 01 do Dacon (do quarto trimestre), foram excluídos os
valores das aquisições de bens adquiridos de cooperados em função da vedação
prevista no art. 23, I da IN SRF 635, de 2006. A autoridade fiscal ressalta que esta
linha deve ficar totalmente fora do rateio uma vez que bens para revenda não
podem estar vinculados a saídas não tributadas.
Das aquisições de bens não enquadrados como insumos - Linha 02, do Dacon,
foram glosados os valores das notas fiscais de aquisições de mercadorias e
serviços que não se enquadram na hipótese legal prevista no inciso II do artigo 3o
das Lei nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. Foram glosados os valores
registrados nas rubricas que seguem:
a) Rubricas Compra Embalagem – Tintas, Bebida Láctea, Creme de Leite, Leite
longa vida, Queijo Mussarela;
b) Rubricas Compra Combustíveis – Caldeira, Empilhadeira e Transporte Matéria
Prima;
c) Rubricas Lubrificantes / Manutenção;
d) Rubricas Materiais de Laboratório e Análise / Materiais de Limpeza e Materiais
para ETA e ETE;
e) Rubricas Uniformes e EPI;
f) Rubrica Leite Cru refrigerado;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
4
g) Rubricas Peças;
h) Rubricas Frete sobre compra - insumos e matéria prima;
Das aquisições de serviços não enquadrados como insumos - Linha 03, do Dacon,
foram glosados os valores:
a) Rubrica Serviços de Representação Comercial;
b) Rubrica Serviços Análise do leite;
c) Rubrica Serviços de Telecomunicações;
d) Rubrica Serviços de Manutenção – Máquinas/Equipamentos e Sistemas de
envase;
Dos valores informados a título de Armazenagem e fretes na operação de venda,
linha 07 do Dacon, foram glosados todos os CTRC de compra, uma vez que o art
3o, IX, das Lei nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, autoriza apenas o
creditamento de frete nas operações de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
Dos encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, informados na linha
10 do Dacon, foram glosados: os encargos de depreciação/amortização sobre
máquinas e equipamentos que não são utilizados diretamente na produção de
bens destinados à venda; os itens “Parte instalação frigorífica” cujo CFOP
registrado foi o 6.922 (Lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de venda para entrega futura), em razão de partes não estarem em
efetivo funcionamento e, portanto, não serem utilizadas na produção de leite e
seus derivados.
Da linha 13 do Dacon, Outras Operações com direito a crédito, foram glosados os
valores informados com a rubrica “comissões sobre vendas” (no 1o, 2o e 3o
trimestres)e “aluguel de software” (no 4o trimestre), por inexistir previsão legal
de creditamento sobre gastos dessa natureza e também em razão de tais valores
terem sido declarados a maior do que os informados nas memórias de cálculo.
Do crédito presumido informado na linha 25 do Dacon, foi glosado, em função do
rateio das receitas de vendas tributadas e não tributadas, o percentual destacado
referente às saídas de vendas suspensas e transferido todo o valor de crédito
remanescente (após dedução dos débitos da contribuição) da coluna mercado
interno não tributado (ressarcível) para a coluna mercado interno tributado
(créditos não ressarcíveis).
Por fim, foram ajustados os percentuais de rateio entre mercado interno
tributado e mercado interno não tributado devido a inconsistências existentes
entre os valores declarados em Dacon para receitas tributadas à alíquota zero e os
valores demonstrados pela empresa em memória de cálculo. E do rateio também
foram excluídos os valores das saídas com incidência suspensa sob o fundamento
de que é vedado à cooperativa vendedora dos insumos do art. 9o da Lei
10.925/2004 o aproveitamento de qualquer crédito (presumido ou regular) em
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
5
relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão, de acordo com o §4o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, dispositivo que, por consistir de norma especial,
prevalece sobre a regra geral disciplinada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS — CONCEITO DE INSUMOS — NÃO CUMULATIVIDADE PIS E
COFINS
Sob esse título, a interessada defende, em linhas gerais, que o conceito de
insumos que foi empregado nas Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003 é
abrangente e vai muito além do que os bens que integram diretamente o produto
final ou que se desgastem diretamente em contato com os produtos fabricados
ou se consomem na prestação de serviços; que tais leis estabeleceram, isso sim,
que dão direito ao crédito "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes"; concluindo que o critério legal não seria o
físico, de agregação ao produto final, mas do emprego no processo produtivo ou
na prestação de serviço.
Partindo dessa premissa passa a defender o direito aos créditos, com os
argumentos trazidos especificamente contra as glosas realizadas.
Embalagem — Stretch Filme, Pallet e Película Termo Encolhível
A interessada alega que sem a aplicação do “Stretch Filme”, “Pallet” e da “película
termo encolhivel”, as embalagens do leite ficariam expostas e se romperiam
facilmente durante o transporte da produção até os estabelecimentos que irão
promover a venda a varejo (seus clientes). Defende que tais produtos não se
tratam de embalagem para transporte retornável, mas itens que fazem parte do
custo de produção e agregam o valor de venda dos produtos fabricados.
Combustíveis para Caldeira, Empilhadeira, Geração de Energia Elétrica e
Transporte de Matéria Prima
Sobre os combustíveis, alega que: a utilização do gás GLP ocorre nas
empilhadeiras que fazem a movimentação da produção da fábrica até os galpões
de estocagem, onde o leite obrigatoriamente deve ficar estocado pelo período de
quarentena antes de poder ser comercializado; o óleo de xisto é utilizado
exclusivamente nas caldeiras que geram o calor para o processo de pasteurização
e posteriormente esterilização do leite longa vida; o óleo diesel é utilizado nas
caldeiras, e, também é utilizado nos caminhões que fazem a coleta do leite in
natura nos produtores para trazer até a fábrica. Aduz que o inciso II do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 ao tratar dos insumos com direito a
crédito, estabelece textualmente que "inclusive combustíveis e lubrificantes"
geram direito ao crédito.
Lubrificantes e Materiais para Manutenção da Caldeira
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
6
Traz ementa de decisão do Carf (Processo no 13975.000184/2005-55. Acórdão n9
3102- 001.740, 19 Câmara, 29 Turma Ordinária) para concluir que há como
concordar com a argumentação do agente fiscalizador de que os lubrificantes
para as máquinas e equipamentos e os materiais para manutenção da caldeira
não geram direito a crédito.
Materiais para Laboratório e Análise do Leite, Materiais de Limpeza, Uniformes
e EPI
A interessada afirma que não procede a alegação da autoridade fiscal de que não
existe embasamento para enquadrar tais materiais no conceito de insumos de
produção e alega que os materiais de laboratório e análise são utilizados na
realização das análises de qualidade do leite para saber se o mesmo está
adequado ou não para o consumo humano. Quanto aos materiais de limpeza, diz
tratarem-se, na verdade, de produtos para a higienização das máquinas de envase
do leite para mantêlas livres de quaisquer impurezas e contaminações que
possam comprometer a qualidade do leite. Aduz que sem a utilização dos
uniformes e os materiais de proteção individual, os funcionários não podem nem
adentrar no setor produtivo. Conclui que são exigências dos próprios órgãos
governamentais específicos que cuidam das áreas de saúde e sanitária e que,
assim sendo, tais produtos são imprescindíveis ao processo produtivo, compõem
o custo de produção e devem integrar a base de cálculo dos créditos.
Peças para Manutenção das Máquinas e Equipamentos Industriais
Aduz que o auditor fiscal alega que aparentemente todos os produtos dessa
classificação são utilizados nas máquinas envolvidas no processo produtivo e
afirma que de fato o são; nesse sentido afirma: que todas as peças registradas
como manutenção de máquinas e equipamentos industriais ou peças para
manutenção das máquinas do sistema de envase do leite, são utilizadas na
manutenção das máquinas do processo produtivo; as peças das máquinas do
sistema de envase do leite são registradas em separado das demais em função da
sua especificidade. Acrescenta, ainda, que todas as peças classificadas nas
rubricas apontadas pelo agente fiscalizador, foram contabilizadas nas despesas ou
no custo de produção, pois, não representam acréscimo de vida útil maior do que
um ano ou não atingem o valor mínimo para serem contabilizadas no ativo
imobilizado.
Serviços de Análise do Leite
Afirma que, conforme constatado pelo agente fiscalizador, esses serviços são
utilizados na análise e no controle de qualidade dos produtos fabricados, e
acrescenta que as análises laboratoriais para o controle de qualidade não forem
realizadas, o processo produtivo fica inviabilizado e o produto nem pode ser
colocado a venda. Conclui que os serviços de análise laboratoriais são essenciais
ao processo produtivo do leite, e, sem sombra de dúvidas, se enquadram no
conceito de serviços utilizados como insumos conforme definido pelo Carf.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
7
Serviços de Manutenção da Indústria
Aduz que a autoridade fiscal alega ter constatado que os serviços de manutenção
da indústria estão relacionados a manutenção das máquinas e equipamentos do
parque industrial da Impugnante e transcreve ementa de decisão administrativa
(DRJ em Belo Horizonte, 1a Turma, Acórdão N9 02-42009 de 11 de Janeiro de
2013) para defender que tais serviços devem ser considerados como insumos de
produção. Serviços de Telecomunicação Defende o direito ao crédito alegando
que, conforme decisão do Carf já citada, resta claro que o conceito de insumos de
produção deve ser entendido como todo e qualquer custo ou despesa necessária
à atividade da empresa, assim sendo, os serviços de telecomunicação também
devem ser considerados como despesas necessárias a atividade da Impugnante.
Serviços de Representação Comercial - Comissões Sobre Vendas — Despesa
Aluguel de Software
A interessada, com fundamento em decisão do Carf, alega os serviços são
necessários à sua atividade, pelo que devem integrar a base de cálculo dos
créditos.
DAS GLOSAS SEM CONSTITUIÇÃO DE PROVA NEM FUNDAMENTO LEGAL – ÔNUS
PROBANDI
Neste tópico a interessada vem defendendo que o ônus da prova da
irregularidade, ou seja, de que a interessada não tem direito a crédito é do Fisco,
pois os “contribuintes-lmpugnante gozam da presunção legal, pacificado pela
doutrina e jurisprudência”. Aduz que, como se fará ver nos tópicos a seguir,
inexiste nos autos qualquer prova comprobatória das alegações de supostas
irregularidades cometidas pela Impugnante, pelo que, é inequívoco a
improcedência das referidas alegações do agente fiscalizador que, como veremos,
laborou em equívoco e nada provou.
Partindo dessa premissa, a interessada contestas as glosas que seguem.
Frete sobre Compra de Insumos de Produção
A interessa aduz que a autoridade fiscalizadora alegou que os fretes sobre compra
de insumos quando tem como destino filiais que não sejam de produção não
podem ser considerados como insumos, nesse sentido, glosou todos os
conhecimentos de frete destinados à filial 1 (matriz), 3 (lojas agropecuárias) e 8
(mercado e loja veterinária).
Contra a glosa alega: que a filial 1 é o estabelecimento matriz que pode adquirir
insumos e transferir para os demais estabelecimentos sem nenhum impedimento
legal; existe na legislação pertinente qualquer vedação ao aproveitamento dos
créditos quando a filial de destino dos fretes não for o estabelecimento industrial
e que o que importa é que operação da empresa como um todo é a produção do
leite; o agente fiscalizador fez uma alegação infundada e sem qualquer prova de
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
8
que os referidos fretes não estejam vinculados a aquisição de insumos de
produção conforme classificado pela Impugnante.
Despesas com Armazenagem e Fretes na Operação de Venda — Frete Sobre
compra de Matéria Prima e Insumos de Produção
A interessada alega que em nenhum momento a autoridade fiscalizadora
comprovou que a Impugnante não teria direito a crédito e que se esse frete não
se enquadra como frete sobre venda (linha 07 da DACON), se enquadra no
conceito de insumo de produção, pois agrega o custo de aquisição dos insumos.
Afirma que não há como negar que a Impugnante tem direito ao crédito sobre os
fretes na compra de matéria prima e insumos de produção, e, o fato de ter sido
informado equivocadamente na linha 07 ao invés de informar na linha 02 da
Dacon não diminui o direito creditório, visto tratar-se de um erro escusável que
em nada alterou o valor do crédito nem tampouco prejudicou os cofres públicos.
Salienta que o agente fiscalizador “teve acesso a essa documentação e constatou
tratar-se de fretes sobre compras, e pode comprovar que o ônus foi suportado
pela Impugnante”.
Encargos de Depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado
A interessada alega que a autoridade fiscal não lhe forneceu o detalhamento de
quais os bens foram glosados sob a alegação de não estarem ligados a produção
do leite, apenas apresentou o demonstrativo global com os valores glosados,
cerceando, assim, o seu direito de defesa.
Na sequência alega que, a teor do que determina o art. 3o das Leis nos 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, o crédito pode ser apropriado sobre máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, utilização na prestação de serviços ou
utilizados na produção de bens destinados a venda. E que não há como admitir
que esses bens – “equipamentos de segurança utilizados na indústria, as
empilhadeiras que transportam a produção da fábrica até os armazéns de
estocagem, os pallets utilizados no armazenamento” - não sejam utilizados na
produção de bens destinados a venda.
Encargos de Depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado — "Parte Instalação
Frigorífica"
Afirma que forneceu à fiscalização o demonstrativo detalhado sobre os créditos
apropriados sobre os bens do ativo imobilizado, pelo que a autoridade fiscal tinha
a informação "Data de Ativação", data esta que representa a data em que o bem
passou a ser utilizado na produção.
Quanto ao Cfop 6922, aduz que este é referente a nota principal de venda para
entrega futura, contudo, como pode ser observado no quadro demonstrativo (que
traz na própria manifestação de inconformidade), a ativação dos bens foi feita no
momento de entrada das mercadorias através da nota fiscal de remessa das
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
9
partes da instalação frigorífica. Como prova, diz que segue em anexo cópia da
nota fiscal global com CFOP 6.922 no valor de R$ 870.000,00 juntamente com as
respectivas notas fiscais de remessa sobre as quais o crédito foi apropriado (1t -
ver nos outros trimestres). Conclui que é infundada a conclusão da autoridade
fiscal de que “aparentemente” essas partes não estão em efetivo funcionamento.
Crédito Presumido de Atividades Agroindustriais
Com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, a interessada alega que as
vendas com alíquota zero ou com suspensão das contribuições, que é o caso do
leite, não impedem a manutenção dos créditos vinculados a essas operações.
Quanto à possibilidade de ressarcimento do crédito, aduz que o art. 16 da Lei no
11.116, de 2005 não faz distinção da origem dos créditos; ou seja, se os créditos
acumularam em função das vendas sujeitas a alíquota zero, isenção, suspensão ou
não incidência, poderão ser ressarcidos na forma desse artigo. Razão pela qual
não merece prosperar o indeferimento da parcela do crédito presumido das
atividades agroindustriais vinculados a receita não tributada no mercado interno.
DO MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS - RATEIO PROPORCIONAL DOS
CRÉDITOS VINCULADOS AS RECEITAS DE VENDA TRIBUTADAS E NÃO
TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO
A interessada argumenta que a conclusão fiscal fundamentada nos parágrafos 7o,
8o e 9o do artigo 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 (hipótese de a pessoa
jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa da COFINS, em relação apenas à
parte de suas receitas) não se aplica ao seu caso, pois todas as suas receitas estão
sujeitas a não cumulatividade. E que não existe na legislação de regência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, dispositivo que determine a utilização
por analogia desses critérios para segregação dos créditos vinculados a receita
tributa e não tributada.
Alega que os critérios de apropriação dos custos (direto ou rateio proporcional)
devem ser uniformes e aplicados para todo o ano e informa que assim procedeu:
identificou todos os insumos e despesas de produção que são vinculados
diretamente a receita não tributada no mercado interno, caso em que o crédito
foi apropriado diretamente na coluna não tributadas no mercado interno, sendo o
mesmo sido feito com os custos e despesas vinculados a receita tributada. E
acrescenta que “No caso dos custos e despesas de uso em comum para mais de
um tipo de receita, por exemplo, a energia elétrica, esses foram rateados
proporcionalmente a receita bruta auferida”.
Segue, então, argumentando que a argumentação da autoridade fiscal foi nesse
sentido - de que o método de apropriação dos créditos deve ser único e aplicado
consistentemente para todo o ano -, mas que, na análise do quadro
demonstrativo do tópico "3.6.2 — Dacon Reconstituído Após Ajustes" do relatório
fiscal, fica evidenciado que este assim não procedeu. Alega que a autoridade fiscal
“ignorou os critérios de apropriação dos créditos adotados pela impugnante, diga-
se, sem qualquer fundamentação legal, e aplicou o critério de rateio para todos os
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
10
custos e despesas, com exceção das aquisições para revenda registradas na linha
1 da DACON", mantendo nesta linha o crédito integralmente vinculado a receita
tributada no mercado interno.
Das Supostas Divergências Entre os Valores Declarados no DACON em
Comparação com as Memórias de Cálculo
Quanto às divergências apontadas pela autoridade fiscal, alega que inexiste
diferença entre o Dacon e as memórias de cálculo, tendo ocorrido equívoco por
parte da autoridade fiscal que não observou nas memórias de cálculo a existência
de receitas financeiras, as quais também estão sujeitas a alíquota zero das
contribuições. Aduz que considerando o valor das receitas financeiras informadas
na memória de cálculo, mais as vendas sujeitas a alíquota zero, o valor fecha
exatamente com o valor das receitas alíquota zero declaradas no Dacon.
DA GLOSA DOS CRÉDITOS VINCULADOS AS VENDAS COM SUSPENSÃO -
ILEGALIDADE
Inicialmente, a interessada reclama que o cálculo dessa glosa não foi
demonstrado no relatório fiscal, mais uma vez cerceando o direito de defesa da
Impugnante.
No mais, alega ser ilegal o procedimento fiscal que, fundamentado no § 4o do
artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, impede o aproveitamento de qualquer crédito
em relação às vendas efetuadas com suspensão, sob o fundamento de que este
dispositivo legal é regra especial, e, portanto, deve prevalecer sobre a regra geral
disciplinada no art. 17 da Lei no. 11.033, de 2004.
Defende que ambos os diplomas legais são de caráter especial e não geral e
ambos têm a mesma hierarquia no ordenamento jurídico das normas, pois
tratam-se de leis ordinárias. Conclui, então, que sendo a Lei no 11.033, de
21/12/2004, posterior à Lei no 10.925, de 23/07/2004, é imperioso que a Lei mais
nova prevaleça em relação a mais antiga.
DO DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA
Defende que o presente pedido de ressarcimento de crédito deve ser deferido
com o acréscimo de juros calculados pela Taxa Selic, que deverão incidir a partir
da data em que passou a ter direito ao crédito até a data do efetivo ressarcimento
e ou compensação, no que em tudo se aplica o art. 39 da Lei no 9.250, de 1995 e o
art. 72 da IN RFB no 900, de 2008.
DO REQUERIMENTO FINAL
Requer: o recebimento e provimento da manifestação de inconformidade;
restabelecimento dos valores glosados; o direito ao ressarcimento do crédito
presumido das atividades agroindustriais; que sejam reconhecidos e mantidos
todos os critérios de apropriação e rateio por ela realizados; que sejam declaradas
homologadas as compensações vinculadas a esse pedido de ressarcimento; o
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
11
ressarcimento do crédito remanescente; a aplicação da atualização monetária
sobre os créditos
É o relatório.
A 13a Turma da DRJ09 decidiu pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito aos seguintes créditos: aquisições de óleo combustível de
xisto, registrados na rubrica “Compra - Combustíveis para Caldeira (Oleo Xisto) - CST 53”, valores
registrados na rubrica “Compra - Lubrificantes para Máquinas e Equipamentos - CST 53”, “Compra
- Materiais para Laboratório Análise do Leite - CST 53”; “Compra - Uniformes e EPI - CST 53”;
“Compra - Serviços de Análise do Leite - CST 53”, “Compra - Materiais para Limpeza do Sistema de
Envase de Leite - CST 53”, “Compra - Materiais para Manutenção da Caldeira - CST 53”, “Compra -
Peças Manutenção de Máquinas e Equipamentos Industriais - CST 53”; “Compra - Peças
Manutenção Máquinas do Sistema de Envase de Leite - CST 53”; “Compra - Serviços de
Manutenção Máquinas e Equipamentos - CST 53”; “Compra - Serviços Manutenção Sistema de
Envase do Leite - CST 53”.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário tempestivo, no qual
ratifica os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, em relação às
glosas mantidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no conhecido tema da não-cumulatividade das
contribuições, em relação ao conceito de insumo, e outros dispositivos presentes no artigo 3o, das
Leis 10.637 e 10.833.
Pois bem, antes de adentrar na análise de cada um dos insumos glosados, vale tecer
algumas considerações sobre o conceito de insumo e o caminho percorrido na jurisprudência
administrativa e judicial.
Considerações sobre o conceito de insumo
A controvérsia cinge-se no pilar argumentativo da não-cumulatividade das
contribuições sociais, quanto à definição e enquadramento daquilo que é utilizado pelo
contribuinte em questão como insumo no decorrer do seu processo produtivo, dado, em
consequência, o direito ao credimento de tais valores.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
12
A temática não-cumulatividade das contribuições sociais – prevista no artigo 195,
parágrafo 12o, da Constituição Federal, é antiga, e caminha especialmente nas previsões
infraconstitucionais, que regulam e delimitam o termômetro constitucional, do artigo 3o, inciso II,
das Leis 10.637 e 10.833.
Antes de adentrarmos à lide posta pelo presente processo administrativo, vale tecer
algumas considerações sobre o supramencionado instituto, considerando o complexo caminho
interpretativo que lhe foi endereçado em seu desenvolvimento normativo e jurisprudencial, seja
na esfera administrativo, seja na esfera judicial.
O ponto principal da discussão dos créditos das contribuições consiste na definição
do que são “insumos”, de bens e serviços utilizados, conforme dispõe o artigo 3o, inciso II, de
ambas as Leis1.
A jurisprudência administrativa atravessou longo caminho para chegar ao atual
entendimento – que ainda carrega intensas controvérsias, seja em razão da concessão do crédito
em relação a determinados institutos, tal como o frete, marketing, dentre outros, seja em razão da
alteração da forma pela qual é considerado o resultado, quanto à aplicação do voto de qualidade.
Em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça pontuar entendimento
quanto ao conceito aplicável aos insumos, com a justa tentativa de delimitar de forma mais clara –
e não tão arbitrária, a possibilidade de aproveitamento de créditos pelo contribuinte, ainda há
nebulosa esfera de subjetividade que precisa de enfrentamento, e minimamente, uniformização.
A maior controvérsia relativa à discussão de créditos para as contribuições
PIS/Cofins, reside na determinação do que são insumos considerados para a dedução da base de
cálculo, nos termo do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003.
Isso porque não há na Constituição Federal, tão menos nas normas citadas, uma
definição taxativa do quais insumos, utilizados na prestação de serviços ou à fabricação de bem e
produtos destinados à venda, delimitando apenas de forma excludente situações evidentemente
opostas ao texto normativo, como por exemplo, uma doação.
Cita-se, que o termo insumo é definido pelos dicionários como “neologismo com
que se traduz a expressão inglesa input, que designa todas as despesas e investimentos que
contribuem para obtenção de determinado resultado, mercadoria ou produto até o acabamento
ou consumo final”. De acordo com a mesma fonte, “insumo (input) é tudo aquilo que entra;
produto (output) é tudo aquilo que sai”.2

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
2 MOREIRA, André Mendes. PIS/COFIN não-cumulativos e o conceito de insumo in Revista do Congresso Mineiro de
Direito Tributário e Direito Financeiro, v.2, n.1, 2012, p. 57 a 68.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
13
Nascida a não-cumulatividade das contribuições, e inexistente o conceito de
insumo, a Receita Federal determinou o conceito de insumo mediante as Instruções Normativas
no 247, de 21 de novembro de 2002 (alterada pela Instrução Normativa no 358, de 9 de setembro
de 2003) e no 404, de 12 de março de 2004.
Tal entendimento espelhava, de forma evidente, a não-cumulatividade aplicada ao
IPI – créditos básicos, posto que determinada como insumo utilizado na fabricação ou produção
de bens destinados à venda, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
É importante destacar a influência dos Pareceres Normativos COSIT o 181/1974 e
65/1979, que traziam expressamente regras sobre o contato direto ou indireto dos insumos, e a
definição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, restringindo o
crédito tão somente àquilo que era utilizado e integralmente consumido no processo produtivo
(excluídas, por exemplo, as peças e partes de máquinas).
Ao passo que, para a prestação de serviços, considerava como insumo os bens
aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado e os serviços prestados por pessoas jurídicas domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação de serviço.
A restrição expressa claramente a delimitação daquilo que é utilizado, de forma
efetiva, durante o processo produtivo no desenvolvimento da atividade empresarial do
contribuinte, contudo, com reflexos imediatos às nascentes dúvidas – as quais também existem
para aplicação da sistemática não-cumulativa do IPI.
Surgiram, nesse contexto, não só consultas realizadas junto à Administração
Tributária, mediante instrumento legal para tanto, mas também inúmeras discussões em
processos administrativos fiscais, com instaurada fase litigiosa, em crescente massa administrativa
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ainda que as soluções de consulta sejam válidos instrumentos que vinculam o
comportamento e o cumprimento daquela determinada orientação entre fisco e contribuinte, não
houve uniformização nas respostas dadas pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
(Cosit), o que certamente incentivou o sentimento de insegurança de ambos os lados dessa
relação já conturbada.
A título de exemplo, temos Soluções de Consulta 15/2011, que entendeu que não
seriam considerados insumos utilizados na prestação do serviço, para fins de direito ao crédito da
Cofins, os gastos efetuados com telecomunicações para rastreamento via satélite, com seguros de
qualquer espécie, sobre os veículos, ou para proteção da carga, obrigatórios ou não, e com
pedágios para a conservação de rodovias, quando pagos pela empresa terceirizada prestadora do
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
14
serviço, ou ainda, quando a Pessoa Jurídica utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei no
10.209, de 2001.
E, por outro lado, foram considerados como insumos, os gastos efetuados com
serviços de cargas e descargas, e ainda, com pedágios para a conservação de rodovias, desde que
paga pela Pessoa Jurídica, e não pela empresa terceirizada prestadora do serviço, e a Pessoa
Jurídica não utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei 10.209/2001.
Ou ainda vale citar a Solução de Divergência no 09/2011, sobre Equipamento de
Proteção Individual (EPI), que entendeu pela possibilidade de creditamento de insumos gastos
realizados com a aquisição de produtos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços
prestados de dedetização, desratização e na lavação de carpetes e forrações contratados com
fornecimento de materiais, dentre outros: inseticidas; raticidas; removedores; sabões; vassouras;
escovas; polidores e etc, desde que adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou
importados.
Mas, entendeu que não se enquadra como insumo a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) tais como: respiradores; óculos; luvas; botas; aventais; capas; calças e
camisas de brim e etc., utilizados por empregados na execução dos serviços prestados de
dedetização, desratização e lavação de carpetes e forrações, porque não aplicados diretamente na
prestação de serviços.
A jurisprudência administrativa, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), enfrentou algumas fases quanto à definição do conceito de insumo, considerando a
primeira, no intervalo de 2004 a 2010, conivente com o entendimento supramencionado, posto
pela Receita Federal, através da IN 404/2004.
Exemplo disso são os acórdãos – ambos da Primeira Câmara, do Segundo Conselho
de Contribuintes, no 201-79.759, de 7 de novembro de 2006, e o acórdão no 201.81.568, de 7 de
novembro de 2008, no qual aduz o relator:
Como se infere dos dispositivos transcritos, especialmente o § 4" do art. 8° da
Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004, o conceito de insumo refere-se a bens e
serviços diretamente utilizados ou consumidos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos à venda. À vista de tais dispositivos,
tem-se que não estão abrangidas despesas com propaganda e publicidade,
seguros, materiais de limpeza, correios, água, telefone, provedor de Internet,
sistema de computação (despesas com processamento de dados). Outrossim,
como se percebe das Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa' (fls. 139 a
150), os créditos não aceitos pela fiscalização relativos a despesas a titulo de
'honorários diversos' e 'comissões passivas', referem-se às áreas administrativa e
comercial, respectivamente, e, portanto, não se encontram entre aquelas
permitidas pela legislação. Ressalte-se, ainda, que consoante demonstram as
Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa", os créditos relativos à energia
elétrica consumida, diversamente do que alega a impugnante, foram
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
15
devidamente considerados pela fiscalização na determinação da contribuição
devida.
Contudo, inaugura-se uma segunda fase de entendimento no CARF sobre o conceito
de insumo, para afastar a aplicação da IN 404/2004, mediante o Acórdão 9303-01.035, proferido
pela 3a Turma, da Câmara Superior (CSRF), em 23 de agosto de 2010, sob a relatoria do
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no qual aduz:
A inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela
pessoa jurídica e com as aquisições de combustíveis e de lubrificantes, denota que
o legislador não quis restringir o creditamento do PIS/Pasep às aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance
de insumos na legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial,
ao contrário, ampliou de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais
que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela
realizada. Recurso negado.
(...)
A meu sentir, o alcance dado ao termo insumo, pela legislação do IPI não é o
mesmo que foi dado pela legislação dessas contribuições. No âmbito desse
imposto, o conceito de insumo restringe-se ao de matéria-prima, produto
intermediário e de material de embalagem, já na seara das contribuições, houve
um alargamento, que inclui ate prestação de serviços, o que demonstra que o
conceito de insumo aplicado na legislação do IPI não tem o mesmo alcance do
aplicado nessas contribuições.
(...)
Esse dispositivo legal também considerou como insumo combustíveis e
lubrificantes, o que, no âmbito do IPI, seria um verdadeiro sacrilégio .Mas as
diferenças não param ai, nos incisos seguintes, permitiu-se o creditamento de
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa, máquinas e equipamentos adquiridos para utilização
na fabricação de produtos destinados à venda, bem como a outros bens
incorporados ao ativo imobilizado etc. Isso denota que o legislador não quis
restringir o creditamento do Pis/Pasep as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de insumos na
legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao contrario,
ampliou de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa
juridica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada.
Adota-se um conceito intermediário, com delimitação própria caso a caso, sem
adotar ao conceito restrito consagrado pela Instrução Normativa 404/2004, conforme se
vislumbra também nos acórdãos 9303-01.741 (indumentária); 9303-002.651, 9303-002.652 (bens
consumidos durante o processo de produção); 9303-01.740 (vestimentas); 3402-001.663
(combustível, peças e material de embalagem); 3403-001.283 (defensivos agrícolas e transporte
de trabalhadores); 3302-001.781 (embalagem de transporte), dentre outros.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
16
Vê-se que, no mesmo ano, seguindo a linha de afastamento do conceito de insumo
na perspectiva do IPI, o Acórdão 3202-00.2263, adota não um conceito intermediário, mas sim
muito mais amplo, considerando especialmente as diferentes materialidades dos tributos, para,
conforme dito nas considerações iniciais deste artigo, aproximar respectivo conceito à tributação
da renda – e à amplitude das deduções de despesas, do que ao mero creditamento de matéria-
prima, material de embalagem e produto intermediários.
Até 2018, observa-se na jurisprudência do CARF uma adoção casuística do conceito
de insumo, verificado dentro das peculiaridades do processo operacional apresentado pelo
contribuinte, à mercê do entendimento esposado pelo Conselheiro ou pela Turma, sendo
impossível delimitar uma uniformidade e homogeneidade das decisões.
Entendimento do STJ – Resp 1.221.170-PR
O debate foi desenvolvido no âmbito judiciário e o tema chegou aos Tribunais
Superiores, para, no ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir no Recurso Especial
(REsp) n.o 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da tese de que
são ilegais as INs ns.o 247/02 e 404/03, com entendimento de que insumos passíveis de direito a
crédito seriam todas as despesas essenciais e relevantes à atividade econômica.
O caso em comento tratava de créditos pleiteados por uma grande empresa do
setor de produção de alimentos, como insumos, de despesas gerais de fabricação e algumas
despesas correlacionadas, consubstanciadas em: água, combustíveis, gastos com veículos,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção de EPI, materiais de limpeza,
ferramentas, seguros, viagens e conduções e as "Despesas Gerais Comerciais" (combustíveis,
comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação
de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões).4
Nos votos proferidos, é possível extrair três posicionamentos: i) posicionamento
mais restritivo proferido pelo Ministro Og Fernandes, que defendeu a legalidade da interpretação
restritiva de insumo, constante às Instruções Normativas 247/2002 e 404/2003; ii) posicionamento
intermediário, da Ministra Regina Helena Costa, que foi quem trouxe o conceito de insumo à luz
dos conceitos de essencial e relevante; e iii) posicionamento econômico dos efeitos e objetivos da
não-cumulatividade, esposado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
O voto vencedor, do Ministro Napoleão, teve o acréscimo do entendimento
intermediário esposado pela Ministra Regina Helena Costa, que dispôs sobre o centro da
discussão, declarando ser “possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o conceito
de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a

3 O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade de PIS e Cofins deve ser
entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ,
não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI , uma vez que a materialidade de tal tributo é
distinta da materialidade das contribuições em apreço.
4 Resp 1.221.170 – PR, disponível em
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
17
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Em sequência lógica, definiu cada um dos signos inseridos no conceito:
Essencialidade seria a necessidade de o item constituir “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
A relevância, por sua vez, consiste no item “cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção”. Regina Helena Costa destaca que esta vinculação pode
se dar por singularidades da cadeia produtiva ou, ainda, em decorrência de
imposição legal.
Nota-se da decisão, que foi dado um fim ao entendimento restritivo dado pela RFB,
quanto ao conceito de insumo na perspectiva da legislação aplicável ao IPI, ao passo que também
não se entende na perspectiva tão elástica quanto àquela aplicável às deduções presentes na
legislação aplicável ao imposto de renda.
Em que pese ainda permear a nebulosa subjetividade da análise casuística do
crédito de PIS/Cofins, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos permite dizer que é
findada a guerra fria das extremidades esposadas pelo contribuinte e fisco, em termos, visto que
ainda é necessário aplicar o sentido de essencial e relevante ao processo produtivo de cada
contribuinte, dentro de suas características próprias.
Nesse contexto, foi editado pela SRF o Parecer Normativo no 5, de 17 de dezembro
de 2018, que apresentou as principais repercussões, no âmbito da SRF, da definição do conceito
de insumos pelo STJ, no julgamento do Resp no 1.221.170/PR.
Consta no referido parecer:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em
suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-
se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento em
relação a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou da
prestação do serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à
garantia de adequação do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa
vedação de creditamento incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
18
por legislação específica, vez que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre
após a venda do produto ou a prestação do serviço.5
Para além disso, da definição de inúmeras situações nas quais o órgão fiscal
entende que não seria possível o creditamento – justamente o que levou às inúmeras discussões
judiciais “resolvidas” no recurso repetitivo –, adota-se questionável posição quanto à
impossibilidade de tomada de crédito pelas empresas eminentemente comerciais.
Não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça não fazer qualquer
diferenciação no que se refere à atividade exercida, é importante asseverar que as Leis 10.637/02
e 10.833/03, que definiram a sistemática da não cumulatividade, permitem o crédito sobre
insumos “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos” (art. 3o, II),
não incluindo expressamente o comércio (compra para revenda).
Mas, em que pese as críticas proferidas ao Parecer e à Nota SEI 63/2018, como não
fazem parte da presente análise, basta que se destaque a restrição indevidamente posta no
entendimento esposado pela PGFN, para passarmos à análise do recorte proposto no presente
artigo, que é análise dos créditos de PIS/Cofins sobre os fretes em diferentes momentos e
diferentes operações. Superada as considerações generalizadas sobre o tema, passemos à análise
das glosas efetuadas pela fiscalização, e mantidas pela DRJ.
Superadas as considerações gerais sobre o conceito de insumo, passo à análise de
cada uma das glosas efetuadas pela fiscalização, e mantidas pela DRJ.

Embalagem – Filme Stretch e pallet
Afirma a fiscalização que, em conformidade com a IN 247/2002 e 404/2004, é
necessário distinguir embalagem de apresentação – incorporada ao produto durante o processo
de fabricação, da embalagem de transporte – usualmente empregada para venda ao consumidor,
e que, no presente caso, o “Filme Strech” não se enquadra nesta categoria de insumo passível de
gerar créditos na não-cumulatividade, posto que é utilizado apenas como elemento protetor do
produto até o comprador, ou seja, faz parte da embalagem de transporte da mercadoria.
Fato é que o contribuinte demonstrou que o filme strech e os pallets são utilizados
com objetivo de melhor guarnecer a mercadoria, fazendo com que se acomodem de forma mais
protegida nas embalagens utilizadas durante o processo produtivo, com maior garantia de sua
integralidade quando da chegada ao destinatário final, conforme abaixo:

5 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
19

Isto posto, voto por reverter as glosas de embalagem – filme strech e pallet, dando
provimento a este ponto.

Combustíveis – Gás GLP, lenha, óleo combustível de xisto e óleo diesel
A contribuinte alega que o gás GLP é utilizado nas empilhadeiras que fazem a
movimentação da produção da fábrica até os galpões de estocagem, onde o leite
obrigatoriamente deve ficar estocado; que a lenha e o xisto são utilizados exclusivamente nas
caldeiras que geram o calor para o processo de pasteurização e, posteriormente esterilização do
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
20
leite longa vida e o óleo diesel é utilizado nas caldeiras, bem como nos caminhões que fazem a
coleta do leite in natura dos produtores até a fábrica. Segundo ela, os combustíveis utilizados nas
caldeiras (que geram vapor para as máquinas na indústria) ou no transporte da matéria prima e
para a movimentação da produção dentro da fábrica são insumos empregados no processo
produtivo.
Entendeu a decisão de primeira instância que o gás GLP utilizado nas empilhadeiras
que fazem a movimentação da produção da fábrica (produto acabado) até os galpões de
estocagem (onde devem permanecer em quarentena antes de poder ser comercializado) e óleo
diesel utilizado nos caminhões que transportam a matéria-prima do produtor até o
estabelecimento da contribuinte não se caracterizam como insumo e, portanto, suas aquisições
não geram créditos da não cumulatividade. Por outro lado, o óleo combustível de xisto e o óleo
diesel utilizado em caldeiras caracterizam-se como insumo para fins de creditamento no regime da
não cumulatividade das contribuições, uma vez que se utilizados na caldeira, a qual consiste de um
equipamento utilizado no processo produtivo da empresa.
Contudo, discordo do entendimento esposado acima.
Nesse contexto, os combustíveis aqui discutidos fazem parte do processo produtivo
do contribuinte, posto que utilizado nas diferentes etapas da produção de leite, pelas máquinas e
demais equipamentos utilizados para tanto. Considero importante diferenciar as operações feitas
de “produtos acabados”, porque neste ponto, o transporte é feito entre o pátio fabril e o local
onde são armazenadas as mercadorias, e não o transporte relativo ao escoamento da mercadoria
para estabelecimento varejista do mesmo contribuinte.
Voto, portanto, para reverter respectivas glosas, dando provimento a este ponto.
Serviços de análise do leite e lubrificantes e materiais para manutenção da caldeira
Vale esclarecer que o contribuinte não contestou as demais glosas feitas na rubrica
de lubrificantes e e materiais para a manutenção da caldeira, tendo sido revertida a glosa pela DRJ
somente em relação aos lubrificantes, e que, embora tenha contestado, em tópico idêntico à
manifestação de inconformidade, os serviços laboratoriais de análise do leite, essas glosas foram
revertidas pela decisão da DRJ.
Serviços de telecomunicação
A fiscalização afirma que todas as notas classificadas na rubrica “Serviços de
Telecomunicações” apresentam a descrição genérica “telefone” e aduz que serviço de telefonia
não tem nenhuma relação com a atividade fim da cooperativa e, dessa forma, não se enquadra no
conceito de insumo.
Noutro passo, o contribuinte defende o direito ao crédito alegando que, conforme
decisão do Carf, resta claro que o conceito de insumos de produção deve ser entendido como
todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, assim sendo, os serviços de
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
21
telecomunicação também devem ser considerados como despesas necessárias à atividade da
Impugnante.
A decisão de primeira instância manteve as glosas, posto que o tipo de serviço não
se enquadra como essencial ou relevante para o processo produtivo, considerando tratar-se de
serviços telefônicos.
Irretocável a decisão de primeira instância, e, pelas mesmas razões, voto por
manter as glosas, e negar provimento a este ponto.
Serviços de manutenção da indústria
Em que pese o contribuinte ter arguído sua discordância em sede de recurso
voluntário, a decisão da DRJ reverteu tais glosas:
E considerando que a própria Autoridade Fiscal deixa claro que os bens e serviços
cujos valores foram glosados foram aplicados em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, há que se restabelecer os valores glosados
registrados nas rubricas: “Compra - Materiais para Manutenção da Caldeira - CST
53”, “Compra - Peças Manutenção de Máquinas e Equipamentos Industriais - CST
53”; “Compra - Peças Manutenção Máquinas do Sistema de Envase de Leite - CST
53”; “Compra - Serviços de Manutenção Máquinas e Equipamentos - CST 53”;
“Compra - Serviços Manutenção Sistema de Envase do Leite - CST 53”.
Serviços de representação comercial
Afirma a fiscalização que na memória de cálculo apresentada, a cooperativa listou
várias notas com a rubrica “comissões sobre vendas” e "aluguel de software" na linha 13 do
Dacon, apresentando a seguinte justificativa na resposta à intimação fiscal: "O crédito informado
na linha 13 foi apropriado com base no inciso II do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003".
Em relação às comissões de venda, o contribuinte limita-se ao argumento de que
não concorda com o entendimento fiscal, pois, considera os serviços de representação comercial
um serviço necessário à sua atividade, visto que, se não existirem vendas, o negócio não teria
razão de existir e ficaria inviabilizado.
A decisão da DRJ manteve as glosas, com supedâneo no argumento de que os
serviços de representação comercial não se relacionam com o processo produtivo do contribuinte,
e, portanto, não fazem jus ao pleito creditório.
Neste ponto, entendo correto o posicionamento da DRJ. Em que pese a
possibilidade de se considerar como serviços tomados, tributados, e passíveis de creditamento,
não foi comprovado pelo contribuinte se, de fato, são serviços prestados pelos representantes
comerciais, ou se estão atrelados no âmbito trabalhista à cooperativa. Ainda assim, em relação à
primeira hipótese, teríamos contradições a serem superadas para o debate sobre o direito ao
crédito.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
22
Desta feita, mantenho a glosa, negando provimento a este ponto.
Do frete sobre compra de insumos para produção, despesas com armazenagem e fretes na
operação de venda e encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado
Neste ponto, as diversas glosas abordadas foram efetuadas pela fiscalização
considerando a confusão das rubricas apresentadas pelo contribuinte – sem a devida identificação
e segregação do frete sobre compra de insumos e frete nas operações de venda, por exemplo.
E, a partir da manifestação de inconformidade, vê-se que não foram acostados aos
autos quaisquer documentos ou afirmativas suficientes à elidir a glosa realizada, tendo sido
mantida pela decisão de primeira instância.
Neste ponto, considerando que, em sede de recurso voluntário, o contribuinte
também não apresentou nenhum documento contábil ou fiscal que tenha o condão de
demonstrar os supostos equívocos afirmados, não há que se dizer sobre o direito creditório.
Isto posto, mantenho a glosa, e nego provimento por insuficiência probatória.
Do método de rateio proporcional
Afirma a autoridade fiscal aduz que, analogamente, adotou o disposto art. 3o, §8o e
§9 da Lei no 10.833, de 2003 para a separação dos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas tributadas/não tributadas no mercado interno. Informa que conforme informações
prestadas pelo próprio contribuinte, o método escolhido foi o do rateio proporcional para a
separação dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas tributadas/não tributadas no
mercado interno. Informa, ainda, que foram ajustados os percentuais de rateio entre mercado
interno tributado e mercado interno não tributado devido a inconsistências existentes entre os
valores declarados em Dacon para receitas tributadas à alíquota zero e os valores demonstrados
pela empresa em memória de cálculo.
Na manifestação de inconformidade e recurso voluntário o contribuinte limita-se a
argumentar que: a conclusão fiscal fundamentada nos parágrafos 7o, 8o e 9o do artigo 3o das Leis
nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 (hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não
cumulativa da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas) não se aplica ao seu caso, pois
todas as suas receitas estão sujeitas a não cumulatividade. E que não existe na legislação de
regência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, dispositivo que determine a utilização por
analogia desses critérios para segregação dos créditos vinculados a receita tributa e não tributada.
Ainda nesse tópico, alega que os critérios de apropriação dos custos (direto ou rateio
proporcional) devem ser uniformes e aplicados para todo o ano e informa que assim procedeu:
identificou todos os insumos e despesas de produção que são vinculados diretamente a receita
não tributada no mercado interno, caso em que o crédito foi apropriado diretamente na coluna
não tributadas no mercado interno, sendo o mesmo sido feito com os custos e despesas
vinculadas à receita tributada. E acrescenta que “No caso dos custos e despesas de uso em comum
para mais de um tipo de receita, por exemplo, a energia elétrica, esses foram rateados
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
23
proporcionalmente a receita bruta auferida”. Alega, então, que a autoridade fiscal “ignorou os
critérios de apropriação dos créditos adotados pela impugnante, diga-se, sem qualquer
fundamentação legal, e aplicou o critério de rateio para todos os custos e despesas, com exceção
das aquisições para revenda registradas na linha 1 da DACON", mantendo nesta linha o crédito
integralmente vinculado à receita tributada no mercado interno.
Contudo, correta a decisão da DRJ neste ponto, razão pela qual, adoto aquelas
como minhas razões de decidir:
Quanto à alegação de que a autoridade fiscal não teria respeitado “os critérios de
apropriação dos créditos adotados pela impugnante”, aplicando o critério de
rateio proporcional para todos os custos e despesas “com exceção das aquisições
para revenda registradas na linha 1 da DACON", diga-se que os valores
informados nessa linha, segundo relata a autoridade fiscal e NÃO CONTESTA A
INTERESSADA, ficaram “(...) totalmente fora do rateio uma vez que bens para
revenda não podem estar vinculados a saídas não tributadas”. Dessa forma,
correta a migração dos valores para o mercado interno tributado.
Por fim, quanto às inconsistências verificadas entre os valores das receitas
tributadas a alíquota zero declarados em Dacon e os informados na memória de
cálculo, note-se que os valores glosados são as diferenças a maior declaradas em
Dacon e não confirmadas na memória de cálculo fornecida pela interessada.
Desta feita, a simples alegação de que estas se referem às receitas financeiras não
consideradas pela Fiscalização não são suficientes para afastar a glosa realizada.
Isso porque cabe a interessada demonstrar e comprovar a consistência dos
valores informados em Dacon e isso se dá, no primeiro momento, através da
apresentação da memória de cálculo dos valores informados neste
demonstrativo.
Assim é que, em se verificando que o valor da base de cálculo do crédito
demonstrados na memória de cálculo do crédito é inferior ao informado em
Dacon, está diferença deve ser glosada por falta de comprovação do crédito.
No mais, note-se que, na "receita bruta total" prevista no inciso II do parágrafo 8.°
do artigo 3.° da Lei n.° 10.833, de 2003, somente devem ser incluídas as receitas
da pessoa jurídica que estejam associadas ao montante de custos, despesas e
encargos comuns, e não aquelas que, por sua natureza, não se caracterizem como
tal, como é o caso das receitas financeiras. Estas, enquanto decorrentes de
operações perfeitamente individualizáveis, mesmo na ausência de contabilidade
de custos, devem ser excluídas do rateio proporcional.
Isto posto, nego provimento ao referido ponto.
Dos créditos de saídas de vendas suspensas – créditos presumidos
A fiscalização excluiu os valores das saídas com incidência suspensa, sob o
fundamento de que é vedado à cooperativa vendedora dos insumos do art. 9o da Lei 10.925, de
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
24
2004 o aproveitamento de qualquer crédito (presumido ou regular) em relação às receitas de
vendas efetuadas com suspensão, de acordo com o §4o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004;
afirma que, tal dispositivo, por consistir norma especial, prevalece sobre a regra geral disciplinada
pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Ainda, aduz que todo o crédito apurado na linha 25, apresentado em memória de
cálculo, deu-se em função da compra de “leite in natura” (NCM 0401.10.90); as compras foram
realizadas de pessoas físicas, de cooperados ou das pessoas jurídicas listadas no art. 8o, §1o, II, da
Lei 10.925, de 2004; de acordo com o art. 8o, §3o, I, o montante de crédito presumido dar-se-á
sobre 60% das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Informa, nesse sentido, que:
- devido à impossibilidade das sociedades cooperativas se utilizarem do crédito
presumido para compensação com outros tributos ou ressarcimento (nos termos do caput do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, art. 9o da Lei 11.051, de 2004), todo o valor de crédito presumido
remanescente (após dedução dos débitos de PIS/Cofins) foi transferido da coluna mercado interno
não tributado (ressarcível) para a coluna mercado interno tributado (créditos não ressarcíveis);
- foi glosado, em função do rateio explicado no item 3.5 de seu relatório, o
percentual destacado referente às saídas de vendas suspensas; sobre isso a autoridade fiscal
menciona que a concessão do crédito presumido, em relação às aquisições efetuadas de pessoas
jurídicas (§ 1o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004), é conjugada com a obrigatória suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas vendas dos insumos feitas por essas
pessoas jurídicas (as do § 1o do art. 8o), consoante determinação do caput do art. 9o da Lei no
10.925, de 2004. Salienta que tais aquisições de insumos não dão direito a crédito regular das
contribuições, em razão da vedação do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003.
Aduz o contribuinte que o dispositivo legal utilizado pela autoridade fiscalizadora
para fundamentar a vedação ao crédito nos casos de venda com suspensão das contribuições, no
caso, § 4° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23/07/2004, para as operações do período em questão
está tacitamente revogado pelo disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004, que
determina que as vendas efetuadas com suspensão não impedem a manutenção, pelo vendedor,
dos créditos vinculados a essas operações; acrescenta que a teor do art. 16 da Lei n° 11.116/2005,
os créditos acumulados em função das vendas com suspensão poderão ser ressarcidos na forma
desse artigo.
Também irretocável a decisão de primeira instância, devendo o crédito presumido
ser utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não
cumulativa, motivo pelo qual mantenho a glosa, negando provimento a este ponto.
Do direito à correção monetária
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.662 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900225/2014-01
25
Afirma o contribuinte ter direito à correção monetária, à taxa SELIC, incidente a
partir da data em que passou a ter direito ao crédito até a data do efetivo ressarcimento e ou
compensação, no que em tudo se aplica o art. 39 da Lei n° 9.250, de 1995 e o art. 72 da IN RFB n°
900, de 2008.
A decisão da DRJ que o artigo 72, parágrafo 5o, da IN RFB 900/2008 expressamente
veda a incidência de juros compensatórios de que trata o caput do artigo.
Contrário à decisão de primeira instância, ao presente ponto se aplica a Súmula
CARF 154:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Conclusão
Ante todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, com
reconhecimento do direito ao crédito em relação ao filme strech, pallets, Gás GLP, lenha, óleo
combustível de xisto e óleo diesel.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 400
DF CARF MF
Original